Tribunal: TJPA
Processo: 0004061-80.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004061-80.2020.8.14.0051

APELANTE: JOELMA FERREIRA AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. APREENSÃO DE COCAÍNA FRACIONADA EM PAPELTES E OCULTADA NAS PARTES ÍNTIMAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por JOELMA FERREIRA AMARAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se a conduta atribuída à apelante deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, relatório final do inquérito policial e laudos periciais que confirmam que as substâncias apreendidas consistiam em cocaína, totalizando aproximadamente 1,9 grama, distribuídas em três porções.

4. A autoria delitiva é demonstrada pelos depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais militares responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante da apelante, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos depoimentos de policiais como meio idôneo de prova, especialmente quando harmônicos entre si e corroborados pelos demais elementos constantes dos autos.

6. A pequena quantidade de droga apreendida não afasta, por si só, a caracterização do tráfico de drogas, devendo o julgador considerar as circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006.

7. O fracionamento da substância em papelotes, a ocultação da droga nas partes íntimas da acusada e a abordagem policial decorrente de denúncia anônima indicando comércio de entorpecentes constituem circunstâncias que evidenciam a destinação mercantil da droga.

8. O conjunto probatório revela-se sólido e suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo nem para a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Depoimentos de policiais colhidos sob contraditório e harmônicos com os demais elementos probatórios constituem meio idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2. A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a configuração do crime de tráfico quando as circunstâncias do caso concreto indicam finalidade mercantil.

3. O fracionamento da droga em porções e sua ocultação em circunstâncias que indicam tentativa de dissimulação constituem elementos aptos a afastar a desclassificação para porte para consumo pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025; STJ, AgRg no RHC nº 217.369/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJEN 25.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
JOELMA FERREIA AMARAL
, contra sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA
, que condenou o apelante nas sanções punitivas do delito capitulado no artigo 33, § 4º, da Lei n° 11.343/06, a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa.

Consta dos autos que a persecução penal teve início com a lavratura de auto de prisão em flagrante, ocasião em que agentes policiais procederam à abordagem da acusada em circunstâncias que, segundo a narrativa acusatória, indicariam a prática de atividade ilícita relacionada ao comércio de substâncias entorpecentes. Em decorrência da diligência policial, foram apreendidos materiais e substâncias que teriam sido posteriormente submetidos aos procedimentos de constatação e perícia próprios da legislação antidrogas.

Encaminhado o procedimento investigatório à autoridade ministerial, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofereceu denúncia imputando à acusada a prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sustentando que as circunstâncias da apreensão, a forma de acondicionamento das substâncias e os elementos colhidos na fase investigatória indicariam a destinação mercantil do entorpecente.

Recebida a denúncia pelo Juízo de primeiro grau, a acusada foi regularmente citada e apresentou resposta à acusação por intermédio de defesa técnica, ocasião em que foram suscitadas teses defensivas voltadas à improcedência da imputação penal, com questionamentos acerca da suficiência probatória e da caracterização da destinação mercantil da substância apreendida.

No curso da instrução processual foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, notadamente policiais responsáveis pela diligência que culminou na prisão em flagrante, bem como o interrogatório da acusada
JOELMA FERREIRA AMARAL
, que exerceu seu direito de defesa perante o juízo processante.

Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
reiterou a tese acusatória e pugnou pela condenação da ré nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas, ao passo que a defesa sustentou a ausência de elementos suficientes à condenação, postulando a absolvição da acusada ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para figura penal menos gravosa.

Após análise do conjunto probatório, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença condenatória, reconhecendo a materialidade e a autoria delitivas e concluindo pela configuração do crime de tráfico de drogas, assentando que os depoimentos dos agentes policiais e os demais elementos constantes dos autos seriam suficientes para demonstrar a prática do delito imputado.

Inconformada com o decisum, a defesa de
JOELMA FERREIRA AMARAL
interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a fragilidade do acervo probatório e a inexistência de elementos seguros capazes de comprovar a destinação mercantil da substância apreendida, pleiteando a reforma da sentença para fins de absolvição, com fundamento no art. 386 do Código de Processo Penal, ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, relativo à posse de drogas para consumo pessoal.

O recurso foi regularmente processado, sendo apresentadas as contrarrazões pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, que pugnou pela manutenção integral da sentença condenatória.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 16ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em exame preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se a sentença condenatória proferida pelo Juízo de primeiro grau encontra respaldo no conjunto probatório constante dos autos, especialmente no que se refere:

a) à alegada insuficiência de provas para condenação pelo crime de tráfico de drogas;

b) à tese defensiva subsidiária de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (porte para consumo pessoal).

Passa-se, portanto, à análise detida das teses recursais.

II.1 DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa sustenta que a sentença condenatória estaria baseada em prova frágil e insuficiente, especialmente porque a quantidade de droga apreendida seria pequena e porque os depoimentos policiais não seriam suficientes para sustentar a condenação.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio de diversos elementos documentais constantes do processo, notadamente:

a)
Boletim de Ocorrência Policial
;

b)
Auto de Prisão em Flagrante
;

c)
Relatório Final do Inquérito Policial
;

d)
Laudo de Perícia Técnica em Objeto
;

e)
Laudo definitivo de análise de droga de abuso
. (ID 65627802, pág 6)

Os exames periciais confirmaram que as substâncias apreendidas em poder da apelante tratavam-se de cocaína, totalizando aproximadamente 1,9 grama, distribuídas em três porções distintas, acondicionadas em papelotes.

No tocante à autoria delitiva, esta restou demonstrada, sobretudo, pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares
KELY SIMONE SOUSA DA SILVA, SIDNEY DE VASCONCELOS SANTANA e DIEGO RODRIGO BRITO SILVA
, responsáveis pela diligência policial que resultou na prisão da apelante.

Conforme narrado em juízo, os agentes policiais receberam denúncia anônima informando a ocorrência de comércio de drogas no local, tendo se dirigido ao endereço indicado, onde localizaram a apelante. Durante a abordagem, foi realizada revista pessoal, ocasião em que foram encontradas substâncias entorpecentes escondidas nas partes íntimas da acusada, circunstância confirmada de forma harmônica pelos policiais ouvidos em juízo.

Importante destacar que os depoimentos prestados pelos agentes estatais foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se verificando contradições relevantes ou inconsistências capazes de comprometer sua credibilidade.

A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais possuem plena validade probatória, sobretudo quando coerentes entre si e corroborados por outros elementos do conjunto probatório.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

No caso concreto, não há qualquer indício de animosidade pessoal entre os policiais e a apelante que pudesse comprometer a veracidade das declarações prestadas. Ao contrário, os relatos se mostram coerentes, convergentes e compatíveis com os demais elementos constantes dos autos.

Diante disso, não há falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois o conjunto probatório revela-se sólido e suficiente para amparar o decreto condenatório.

II.2 DA TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS

A defesa sustenta, subsidiariamente, que a conduta atribuída à apelante deveria ser desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que a quantidade de droga apreendida seria compatível com consumo pessoal.

Com efeito, a distinção entre o crime de tráfico de drogas e o porte para consumo pessoal não se baseia exclusivamente na quantidade da substância apreendida, devendo o magistrado analisar o conjunto das circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, que determina a consideração de fatores como natureza e quantidade da substância apreendida, local e condições da ação, circunstâncias sociais e pessoais do agente, conduta e antecedentes.

No caso em exame, diversos elementos indicam que a droga apreendida não se destinava ao consumo pessoal da apelante.

Primeiramente, verifica-se que a substância foi encontrada fracionada em múltiplos papelotes, circunstância frequentemente associada à comercialização de entorpecentes.

Além disso, a droga estava ocultada nas partes íntimas da acusada, o que revela tentativa deliberada de ocultação e reforça a suspeita de destinação mercantil.

Some-se a isso o fato de que a abordagem policial ocorreu após denúncia anônima indicando a prática de tráfico no local, circunstância que reforça a conclusão de que a apelante estava envolvida com a atividade ilícita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente para afastar a caracterização do crime de tráfico, devendo-se considerar o contexto probatório global.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. 4,90G DE MACONHA. CONTEXTO FÁTICO QUE INDICA FINALIDADE MERCANTIL. REINCIDÊNCIA POR CRIME ANTERIOR. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. TEMA 506/STF. POSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO CASUÍSTICA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PELO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante deve ser mantida, considerando a alegação de atipicidade da conduta devido à pequena quantidade de droga apreendida e a manifestação do Ministério Público Federal pelo trancamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática foi mantida com base na gravidade concreta da conduta, nos indícios de reiteração criminosa e na necessidade de garantir a ordem pública.

4. A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a caracterização do tráfico, especialmente quando o contexto e as circunstâncias indicam a prática delitiva.

5. A manifestação do Ministério Público Federal não possui caráter vinculante, cabendo ao Judiciário decidir de forma motivada com base na análise dos autos.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC n. 217.369/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.) (grifo nosso)

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente o fracionamento da droga, a forma de ocultação e o contexto da abordagem policial, não se mostra juridicamente viável a desclassificação pretendida pela defesa.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por
JOELMA FERREIRA AMARAL
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, nos exatos termos em que foi proferida.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026